Tribunal: TJES
Processo: 5022564-15.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022564-15.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ELIZETE EUZEBIO DOS ANJOS

IMPETRADO: 2ª Vara Criminal de Domingos Martins

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva da paciente durante audiência de instrução e julgamento.

2. A paciente foi denunciada, juntamente com corréus, pela prática do crime de tráfico de drogas, consistente em manter em depósito e guardar, para fins de comercialização, aproximadamente 38g de crack e três unidades de maconha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e contemporânea, nos termos do art. 312 do CPP;

(ii) estabelecer se estão presentes elementos idôneos a demonstrar risco de reiteração delitiva apto a justificar a custódia para garantia da ordem pública; e

(iii) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no art. 318 do CPP, em razão da alegada imprescindibilidade da paciente aos cuidados de neto menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O
habeas corpus
não comporta reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, limitando-se à verificação de ilegalidade manifesta ou abuso de poder que comprometa a liberdade de locomoção.

5. A manutenção da prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e fundamentação concreta acerca da necessidade da medida, conforme orientação do STJ (AgRg no RHC 193.341/PA).

6. A decisão impugnada fundamenta-se em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na natureza e quantidade do entorpecente apreendido e no modus operandi empregado, evidenciando maior reprovabilidade da conduta e risco à ordem pública.

7. A materialidade delitiva está demonstrada por autos de apreensão e laudos periciais, e os indícios de autoria decorrem do conjunto probatório coligido na fase inquisitorial.

8. A existência de outro processo criminal em desfavor da paciente pela suposta prática do mesmo delito constitui elemento idôneo a evidenciar risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a custódia para garantia da ordem pública, segundo jurisprudência consolidada do STJ.

9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

10. A substituição por medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada quando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria resguardada com a soltura (STJ, AgRg no HC 844.095/PE).

11. A prisão domiciliar prevista no art. 318 do CPP exige comprovação idônea da imprescindibilidade do agente aos cuidados do menor, o que não se verifica quando inexistem provas de guarda exclusiva ou de impossibilidade de outros familiares assumirem o encargo.

IV. DISPOSITIVO

12. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5022564-15.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ELIZETE EUZEBIO DOS ANJOS
IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DE DOMINGOS MARTINS
Advogados do(a) IMPETRANTE: JIAN BENITO SCHUNK VICENTE - ES14380-A, MYCKAEL DA SILVA DIAS - ES41629, RICHARD BATISTA PEREIRA - ES39920

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ELIZETE EUZÉBIO DOS ANJOS,
contra ato dito coator da MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara de Domingos Martins que, nos autos da ação penal nº 0000062-19.2025.8.08.0017, manteve a prisão preventiva da paciente durante Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 18/12/2025.

Sustenta o impetrante, em síntese, a
ausência de fundamentação
idônea e contemporânea no decreto prisional, bem como a inexistência de elementos concretos aptos a demonstrar risco de reiteração delitiva. Aduz, ainda, a presença de
condições pessoais favoráveis
, requerendo a revogação da custódia cautelar. Subsidiariamente, pleiteia a conversão da prisão preventiva em
domiciliar,
sob o argumento de que a paciente possuiria a guarda de neto menor, de 08 (oito) anos de idade, portador de transtorno do espectro autista.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia 05 de junho de 2025, nas proximidades do portal do Centro de Domingos Martins/ES, os denunciados
Jean Pereira de Almeida, Nelson Henrique Dias de Almeida, Elizete Euzebio dos Anjos e Jefferson dos Santos Paiva
mantinham em depósito e guardavam, para fins de comercialização ilegal, aproximadamente 38 (trinta e oito) gramas de crack e três unidades de maconha.

Consta que a
Polícia Militar
, após o recebimento de
denúncias anônimas
, informações oriundas do
serviço reservado
e cruzamento de dados de ocorrências anteriores, passou a monitorar a denunciada
Elizete Euzebio dos Anjos
, a qual teria se deslocado da localidade de
Soído
, zona rural de Domingos Martins/ES, conduzindo o veículo
GM/Astra, cor prata
, com destino ao município de
Viana/ES
, com o objetivo de adquirir drogas junto ao denunciado
Jefferson dos Santos Paiva
, para posterior revenda na região serrana.

Diante dessas informações, foi montada operação policial de cerco tático, sendo o veículo interceptado quando retornava pela BR-262, momento em que se observou que uma motocicleta, conduzida por Jefferson dos Santos Paiva, seguia o automóvel em atitude de escolta. Ao perceber a presença policial, o condutor da motocicleta teria feito gesto de advertência aos ocupantes do carro, ocasião em que foi visualizado o arremesso de um objeto às margens da rodovia.

Realizada a abordagem, os policiais encontraram, em
bolsas pertencentes aos denunciados Jean Pereira de Almeida e Nelson Henrique Dias de Almeida
, porções de
maconha
, e, após buscas nas imediações, localizaram o objeto dispensado, consistente em
uma pedra de crack
, cuja quantidade permitiria o fracionamento em elevado número de porções para venda. Consta, ainda, que a motocicleta utilizada na ação pertencia à denunciada
Elizete Euzebio dos Anjos
, circunstância que, segundo a acusação, reforça o vínculo entre os denunciados.

Feitos esses

esclarecimentos
, cumpre ressaltar que o
habeas corpus
, por sua natureza constitucional, não se destina ao reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, tampouco à reapreciação do mérito das provas, limitando-se à verificação da existência de ilegalidade manifesta ou abuso de poder apto a comprometer a liberdade de locomoção.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a manutenção da prisão preventiva exige a demonstração da prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e fundamentação concreta acerca da necessidade da medida (STJ, AgRg no RHC 193.341/PA, Rel.
Min. Daniela Teixeira
, Quinta Turma,
j. 16/10/2024
, DJe 23/10/2024).

Do exame dos autos originários, verifica-se que a decisão que manteve a segregação cautelar encontra-se adequadamente fundamentada, em consonância com o art. 312 do Código de Processo Penal, com indicação de elementos concretos aptos a evidenciar a necessidade da medida para garantia da ordem pública. O decreto prisional não se apoia exclusivamente na gravidade abstrata do delito, mas ressalta circunstâncias específicas do caso, notadamente a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, bem como o
modus operandi
empregado, indicativos de maior reprovabilidade da conduta.

A
materialidade delitiva
encontra-se demonstrada pelos autos de apreensão e laudos periciais, enquanto os
indícios de

autoria
emergem do conjunto probatório coligido na fase inquisitorial, sendo inviável, na estreita via do
habeas corpus
, proceder a incursão aprofundada na valoração das provas.

No tocante à alegada
ausência de contemporaneidade e à inexistência de risco de reiteração delitiva
, igualmente não procede a tese defensiva. Consta dos autos que a paciente responde a outro processo criminal pela suposta prática do mesmo delito, circunstância que, embora não represente condenação definitiva, constitui elemento idôneo a evidenciar risco concreto de reiteração, legitimando a custódia para garantia da ordem pública, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

As condições pessoais favoráveis
invocadas — tais como primariedade, residência fixa ou eventual ocupação lícita — não possuem o condão de afastar, por si sós, a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que tais circunstâncias não impedem a manutenção da segregação cautelar quando demonstrada sua imprescindibilidade.

Ademais, consoante entendimento da Corte Superior,
“tem-se por
inviável a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min.
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
j. 18/12/2023
).

Quanto ao pedido subsidiário de
prisão domiciliar
, com fundamento no art. 318 do Código de Processo Penal, também não merece acolhimento. Embora a defesa alegue que a paciente seja responsável pelos cuidados de neto menor portador de Transtorno do Espectro Autista, não há comprovação idônea de que detenha a guarda exclusiva da criança, nem de que seja a única pessoa apta a lhe prestar assistência.

Não restou demonstrada, de forma concreta, a imprescindibilidade da paciente para os cuidados do menor, inexistindo elementos que indiquem a impossibilidade de os genitores ou outros familiares assumirem tal encargo. Ausente prova inequívoca nesse sentido, inviável a substituição da prisão preventiva por domiciliar, especialmente diante da gravidade concreta da imputação e do risco à ordem pública.

Dessa forma, verifica-se que a decisão impugnada está em consonância com a legislação processual penal e com a orientação jurisprudencial dominante, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 17751167),
denego a ordem
.

Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas pelas partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para denegar a ordem.